Tribunal: TCU
Processo: 005.283/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2757/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.283/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Angelica Costa da Silva Melo (XXX.715.945-XX); Clara Barros de Oliveira (XXX.232.575-XX); Diana Sepulveda Tourinho (XXX.795.255-XX); Enaldo Silva Vergasta (XXX.892.095-XX); Fernanda Washington de Mendonca Lima (XXX.054.467-XX); Hebe Queiroz (XXX.999.465-XX); Jose Renato da Silva (XXX.043.265-XX); Pedro Afonso de Paula Pereira (XXX.242.307-XX); Rosana Cristina Pereira de Andrade (XXX.635.607-XX); Rosangela Muniz da Silva Benites (XXX.812.195-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.